Tribunal: TCU
Processo: 005.421/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2434/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 7556/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.421/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ary José Vanazzi (XXX.432.659-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Leopoldo - RS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edson Luis Kossmann (47301/OAB-RS), Oldemar Jose Meneghini Bueno (30847/OAB-RS) e outros, representando Ary José Vanazzi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.